Tribunal: STF
Processo: AI 794831
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. 
   ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE E DEFINITIVAMENTE INCAPACITANTE, APTA 
   A ENSEJAR APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. INVIABILIDADE DO 
   REEXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ENUNCIADOS 279 E 280 DA 
   SÚMULA/STF.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou 
   a Corte de origem seria necessário reexaminar matéria fática e 
   legislação local. Exame inviável, consoante os Enunciados 279 e 280 
   da Súmula/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.